Tribunal: TJPA
Processo: 0001236-49.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11883 - Tratamento Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001236-49.2016.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
-
A ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público, na qual narrou que a senhora Aparecida Rodrigues dos Santos é portadora de distúrbios mentais e encontra-se internada no Hospital Municipal São Rafael, após ter sofrido uma queda e fraturado o fêmur direito, necessitando ser transferida para o Hospital Regional da Transamazônica ou para outra cidade que possua estrutura básica necessária para realizar procedimento cirúrgico de fratura fisária, já que o estabelecimento médico municipal não possui estrutura para a realização do tratamento cirúrgico adequado.

II-Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, no qual afirma a ocorrência da perda do objeto, diante da ausência de interesse processual, pois o objetivo da demanda era compelir o Estado a fornecer o tratamento de saúde do autor, o que já foi cumprido pelo recorrente através de medida liminar, de modo que a ação deveria ser extinta sem o julgamento do mérito.

III- Ocorre que não há como se falar em perda de objeto da ação, uma vez que a decisão que defere liminar de tutela antecipada não tem caráter definitivo e sim precário, podendo ser revogada a qualquer momento.

IV-Ademais, o cumprimento da liminar somente por força de decisão judicial, revela a necessidade do julgamento de mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena do tratamento de saúde, que é o objeto e o pedido principal da ação, deixar de ser implementado como obrigação de fazer por parte do apelado.

V-Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/Pa, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...)
Assim, diante dos documentos que instruem a presente ação, percebe-se a necessidade de confirmação nesta sentença da liminar proferida por esse juízo, ressaltando mais uma vez que afastadas as preliminares. Pelo exposto, e considerando tudo o que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, ratificando todos os termos da tutela antecipada pleiteada na exordial, determino a intimação dos requeridos, ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, para que providenciem a imediata transferência e o tratamento especializado da paciente APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, conforme indicação médica descrita na documentação anexa, seja em estabelecimento hospitalar, público ou particular, no Estado do Pará ou em qualquer outra unidade da Federação, com a disponibilidade de leito e medicamentos imprescindíveis a sua sobrevivência, em razão do grave estado de saúde da paciente, NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, a contar da efetiva intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora nos termos do art. 537, NCPC, além de aplicação de multa, por ato atentatório ao exercício da jurisdição, nos termos do art. 77, IV, parágrafo único, NCPC. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art 487, I, do CPC. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição. Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público, na qual narrou que a senhora Aparecida Rodrigues dos Santos é portadora de distúrbios mentais e encontra-se internada no Hospital Municipal São Rafael, após ter sofrido uma queda e fraturado o fêmur direito, necessitando ser transferida para o Hospital Regional da Transamazônica ou para outra cidade que possua estrutura básica necessária para realizar procedimento cirúrgico de fratura fisária, já que o estabelecimento médico municipal não possui estrutura para a realização do tratamento cirúrgico adequado.

Requereu a concessão de tutela antecipada para que o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
promovessem o tratamento adequado.

Em decisão de fls. (Id nº 2293366), o juízo singular concedeu a tutela antecipada, nos seguintes termos:

Desta feita, com base no art. 273, inciso I, do CPC, defiro o pedido de tutela antecipada de OBRIGAÇÃO DE FAZER, e, por via de consequência, determino a intimação dos requeridos, ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, para que providenciem a imediata transferência e o tratamento especializado da paciente APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS, conforme indicação médica descrita na documentação anexa, seja em estabelecimento hospitalar, público ou particular, no Estado do Pará ou em qualquer outra unidade da Federação, com a disponibilidade de leito e medicamentos imprescindíveis a sua sobrevivência, em razão do grave estado de saúde da paciente, NO PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, a contar da efetiva intimação desta decisão. Ressalte-se que em caso de descumprimento da presente ordem, ESTIPULO multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser imposta aos requeridos. Advirto também, que o seu descumprimento poderá constituir Ato de Improbidade Administrativa, na forma do art. 11, II, da Lei nº. 8429/92, e/ou Crime de Responsabilidade (art. 1º, XIV do D. L. 201/67).

O feito foi sentenciado (Id. nº 2293374), sendo julgado procedente, nos termos suso mencionados.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (Id. 2293375).

Em suas razões recursais, aduz a ocorrência da perda superveniente do objeto, em razão do pedido do autor ter sido exaurido no cumprimento da obrigação de fazer em caráter liminar, pugnando, pela extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto da ação, em razão de ter sido demonstrado o cumprimento da tutela satisfativa.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu improvimento (Id nº 2293376).

Às fls. (Id. nº 2300382) recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Às fls. (Id. nº 2316542), a Ilustre Procuradora de Justiça Dra. Mariza Machado da Silva Lima exarou parecer manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, cabe ressaltar que o caso em tela envolve o direito de saúde e que o art.
196
da
Carta Magna
consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida.

O presente apelo se limita a tese de que o feito deveria ter sido extinto sem a resolução do mérito, uma vez que a pretensão já havia sido atingida na ocasião do cumprimento da liminar, de modo que me restrinjo a apreciar somente o referido argumento.

Conforme consta nos autos, o apelante alega ausência de interesse de agir em razão da perda superveniente do objeto da ação, em razão do pedido do apelado ter sido exaurido no cumprimento da obrigação de fazer. Assim, afirma que como a pretensão foi atendida, a ação deveria ser extinta sem o julgamento do mérito.

Ocorre que não há como se falar em perda de objeto da ação, uma vez que a decisão que defere liminar de tutela antecipada não tem caráter definitivo e sim precário, podendo ser revogada a qualquer momento.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ e CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO - AFASTADAS. INÉPCIA DA INICIAL E
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE
. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 4. Perda do Objeto - Perda do objeto - não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

(2018.03225391-24, 194.146, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-08-13)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA - TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO.
PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. FACULDADE DO CIDADÃO DE POSTULAR SEU DIREITO CONTRA QUALQUER DOS ENTES. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE, DO STF E STJ - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO O VALOR E DA LIMITAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA(...)
2- O cumprimento da tutela antecipada não implica na extinção do processo, seja com ou sem resolução do mérito, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia(...)

(2018.02101008-95, 191.603, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05)

CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA ANTECIPADA.

CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA
- REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO
. 1- O cumprimento da tutela antecipada não implica na extinção do processo, seja com ou sem resolução do mérito, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia(...)

(2018.02101606-47, 191.598, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05).

Ademais, o cumprimento da liminar somente por força de decisão judicial, revela a necessidade do julgamento de mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena do tratamento de saúde, que é o objeto e o pedido principal da ação, deixar de ser implementado como obrigação de fazer por parte do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Estado do Pará, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
03
de
agosto
de 20
20
.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/08/2020